Tribunal: TJPA
Processo: 0803966-41.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803966-41.2023.8.14.0009

APELANTE: JONAS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. VÍTIMA MENOR DE IDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE POR ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO COM CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal), perpetrado contra vítima menor de 12 anos, com emprego de arma branca.
O apelante

pleiteia o afastamento da majorante relativa ao uso de arma branca, alegando ausência de provas quanto ao seu efetivo emprego, bem como, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a culpabilidade foi valorada negativamente sem fundamentação concreta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

02
Há duas questões em discussão:

(i) definir se cabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, diante da alegação de ausência de provas quanto ao uso de arma branca;

(ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal ou se deve ser reduzida por ausência de fundamentação concreta
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o uso de arma branca, mesmo sem lesão efetiva, configura grave ameaça quando apto a incutir fundado temor na vítima, sendo suficiente para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do CP.

04.
No caso concreto, restou demonstrado que o réu utilizou faca para intimidar a vítima, conforme narrativas firmes e coerentes prestadas em juízo pel
o ofendido
e testemunha ocular, ambas confirmando que o objeto foi colocado nas costas da menor durante a subtração do bem.

05.
A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de apreensão da arma branca e do aparelho celular subtraído, bem como pela confissão parcial do réu em sede policial.

06.
A fixação da pena-base
,
acima do mínimo legal
,
teve como fundamento concreto a maior reprovabilidade da conduta, diante da especial vulnerabilidade da vítima,
de apenas
12 anos de idade, circunstância que, embora não caracterize agravante legal, pode ser considerada na valoração da culpabilidade
,
na primeira fase da dosimetria, conforme autoriza o art. 59 do Código Penal.

07.
Contudo, foi identificado erro material na dosimetria da pena-base, pois, a fração de aumento de 1/6
,
aplicada à pena mínima de 4 anos
,
resulta em 8 meses de acréscimo e não em 9 meses, como constou na sentença, impondo-se a correção ex officio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

08
Recurso desprovido, com correção de ofício do erro material na dosimetria da pena-base.

Tese de julgamento
:

01.
A utilização de arma branca durante o roubo, desde que evidenciada por prova idônea e capaz de causar temor na vítima, justifica a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

02.
A idade da vítima, ainda que não configure agravante legal, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria como elemento apto a justificar a valoração negativa da culpabilidade, quando demonstrada sua especial vulnerabilidade.

03.
Erro material na aplicação da fração de exasperação da pena-base deve ser corrigido de ofício, independentemente de provocação da parte.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 157, §2º, VII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, ApCrim nº

00167000820248130702, Rel. Des. Valladares do Lago, j. 27.11.2024; TJDFT, ApCrim nº 0719084-79.2021.8.07.0020, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 08.11.2023; TJPA, ApCrim nº 0010977-37.2019.8.14.0061, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 12.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

JONAS PEREIRA DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o
condenou à pena de
05 (cinco) anos e
0
4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, mais 59 (cinquenta e nove) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, tipificado no
art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Em suas razões recursais
(ID 20142173)
, o apelante, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará,
postula pelo afastamento da majorante, prevista no art. 157, §2º, VII, do CP, sustentando, nesse sentido, que
restou comprovada a grave ameaça, pois a suposta arma branca não teria sido efetivamente utilizada para intimidar a vítima
.
Subsidiariamente,
pugna pela redução da pena-base
,
sustentando que a culpabilidade
, único vetor judicial
valorad
o
negativamente
pelo juízo
a quo
, carece de
fundamentação concreta
. Logo, requer a fixação da pena no mínimo legal.

Por fim, requer a expressa manifestação desta corte, s0bre as questões discutidas no recurso, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de recursos as instâncias superiores.

Em contrarrazões
(ID 20142175)
, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação
.

Nesta instância
(ID 21956681)
, a
Procuradoria de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo que a sentença atacada analisou corretamente a prova dos autos e aplicou de forma justa a reprimenda.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE. Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. MÉRITO

2.1. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE
DO USO DE ARMA BRANCA
.

O apelante, assistido pela Defensoria Pública, postula o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, ao argumento de que não restou demonstrado o efetivo emprego da arma branca na prática delitiva, porquanto inexistem elementos probatórios capazes de evidenciar que o objeto tenha sido utilizado para intimidar a vítima ou influir na sua resistência, o que inviabilizaria o reconhecimento da majorante em questão.

Com efeito, e no intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que narra a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público (ID
20142121
):

“
Depreende-se dos autos de inquérito policial que no dia 01 de

setembro de 2023, por volta das 23h e 20min, em via pública, nas proximidades da

praça das treze janelas, neste município de Bragança/PA, o acusado
JONAS

PEREIRA DA SILVA
,
por vontade livre e consciente, mediante violência e grave

ameaça exercida com o emprego de arma branca do tipo faca
, subtraiu da vítima

menor, de apenas 12 anos de idade,
RYANNA CAROLINA LOPES
, 01 (um)

aparelho celular, sendo um Samsung Galaxy.

Consta nos autos, que no dia dos fatos a vítima menor RYANNA

CAROLINA LOPES (menor de 12 anos de idade), foi surpreendida ao ser puxada
fortemente pelo braço pelo acusado JONAS PEREIRA DA SILVA, que mediante grave ameaça, lhe subtraiu o seu aparelho telefônico e empreendeu fuga.

Após isso, a vítima acionou a polícia militar que ao empreender diligências, recebeu a informação de que o acusado estava fugindo pelas redondezas da Avenida Nazareno Ferreira, onde foi encontrado pelos policiais de posse do aparelho celular roubado e da arma branca utilizada no crime.
Em sede policial o denunciado JONAS PEREIRA DA SILVA,
confessou
parcialmente os fatos a si imputados, afirmando que havia subtraído o celular da vítima, entretanto, negou ter empregado violência ou grave ameaça, informou ainda que já foi preso outras vezes pelo delito desta mesma natureza, conforme consta no depoimento de Id.
99962359 pág.
22 e certidão de antecedentes criminais no Id. 99967243.

São os fatos
.

Como destacado inicialmente, o apelante sustenta em suas razões, a ausência de provas suficientes, alegando que durante a ação criminosa, não foi comprovada
a utilização de arma branca na execução da empreitada criminosa.
Logo, pugna pela exclusão da
majorante, prevista no art. 157, §2°, VII, do Código Penal.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade do delito encontra-se fartamente comprovada
por meio do auto de
apreensão e apresentação de objeto (ID
20142096
) em que consta a apreensão
por parte da polícia militar
da arma
branca usada
pelo apelante na consumação do
crime, uma faca, e mais o telefone celular que havia sido subtraído da vítima, um aparelho, marca,
Samsung
, cor preta.

Da mesma forma, a
autoria
também não comporta dúvidas, pois, fartamente comprovado que

o acusado,
se utilizou de arma branca para consumar o crime de roubo, fato este confirmado não apenas pela vítima, mas por uma testemunha
que estava próxima a ocorrência delitiva
, ambas ouvidas em juízo
,
que confirmam
a narrativa inaugural contida na peça acusatória.

Transcrevo, por oportuno, como consta do bojo da sentença condenatória
(ID 20142160, fl. 190)
, os esclarecimentos apresentados pela
vítima
Ryanna Carolina Ribeiro Lopes
,
que ao ser ouvida em juízo, declarou:

“
Que estava com sua prima no momento do assalto
;
que o assalto foi perto da praça das 13 janelas; que o acusado veio por trás e enforcou; que furtou objetos da vítima
; que algumas pessoas saíram correndo atrás do acusado; que foram à Delegacia;
que o acusado segurou no seu pescoço; que o acusado pediu para que ela passasse o celular; que sentiu um objeto

pontiagudo nas costas
; que não viu o rosto do acusado direito;
que depois que o acusado fugiu conseguiu reconhecer
; que ele é moreno e usa bigode; que o acusado trocou de camisa após o crime;
que fizeram o reconhecimento do acusado na Delegacia; que o celular furtado era um Samsung”.

Em seguida,
Emilly Denise Lopes Silva
,
prima da vítima e que estava ao seu lado, declarou em juízo (ID 20142160, fl. 190):

“
Que estavam vindo da orla; que estava com a vítima próximo da Praça das 13 janelas; que viram
o acusado vindo correndo em sua direção; que não acharam que a vítima iria assaltar o acusado;

que o acusado agarrou o pescoço da vítima e roubou o celular; que o acusado colocou a faca nas

costas dela; que reconheceram o acusado na Delegacia;
que o acusado tinha trocado de camisa

no momento do crime;
que tem certeza que o acusado foi o autor do crime; que estava do lado da
vítima; que viu o acusado colocar a faca nas costas da vítima
”
.

Diante de tal acervo probatório, é evidente a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso
VII,
do Código Penal, tendo o réu agido
com violência e grave ameaça, mediante o uso de arma branca
,

uma vez que, surpreendeu a vítima, agarrando-a pelo pescoço, e para consumar o ato criminoso, pegou a faca que portava e colocou nas costas da vítima, que, sem alternativa entregou o telefone celular ao acusado.

Com efeito, entendo que restou sobejamente comprovado nos autos que o crime não cometido
mediante o uso de arma branca
, circunstância devidamente reconhecida na sentença.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o uso ostensivo ou mesmo a simples exibição de arma branca é suficiente para caracterizar a grave ameaça, uma vez que tal conduta é apta a causar fundado temor na vítima e restringir-lhe a liberdade de resistência. Assim, o instrumento empregado pelo réu não apenas reforçou a coação moral exercida, mas também garantiu o êxito da subtração, demonstrando o dolo e a periculosidade da ação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - TESE IMPROCEDENTE -
GRAVE AMEAÇA COMPROVADA - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO "EMPREGO DE ARMA BRANCA"
- IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA DA PENA - FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - MANUTENÇÃO - PROPORCIONALIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o agente utiliza ameaça, apontando para o ofendido um objeto metálico e anunciando o assalto, causando no espírito dele o temor de um mal injusto e grave,
resta inviabilizado o reconhecimento do pleito de desclassificação para o crime de Furto, vez que a ação
foi suficientemente idônea a caracterizar a elementar "grave ameaça", pois, além de incutir medo na vítima, diminuiu ou eliminou a sua capacidade de resistência.
2 .
Satisfatoriamente comprovado que o recorrente empregou arma branca para a prática do delito de Roubo, consistente em uma faca, deve ser mantida a incidência da Causa de Aumento de Pena prevista no inciso VII, § 2º do artigo 157 do Código Penal.
3. A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para a fixação da pena-base, não deve se pautar em critérios meramente matemáticos, devendo o julgador, à luz do Princípio do Livre Convencimento Motivado, estabelecer a reprimenda em obediência aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, da própria Individualização da Pena e baseando-se em seu senso de justiça. Não há óbices em estabelecer a fração de aumento da pena-base em fração superior as usualmente adotadas pelos Tribunais quando o sopesadas diversas condenações criminais para macular os "Antecedentes
" .
4. Para que se mostre possível o reconhecimento da atenuante de Confissão Espontânea (artigo 65, III, d, do Código Penal), é indispensável que o agente admita de forma plena a responsabilidade penal pelo ato ilícito perpetrado, aceitando as consequências jurídicas dele advindas, situação não verificada na espécie. 5. Recurso desprovido. V.V: Se a reprimenda restou fixada em patamar elevado, deve ser redimensionada para melhor adequação ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00167000820248130702, Relator.: Des.(a) Valladares do Lago, Data de Julgamento: 27/11/2024, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/12/2024)

Dessa forma, a
majorante do art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
foi corretamente reconhecida, pois restou evidenciado que a faca
serviu efetivamente como meio intimidatório
para a consumação do delito.

Assim, conforme dispõe o art. 155 do CPP, (o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial) e considerando aqui, que o conjunto probatório é sólido e irrefutável, entendo que não subsiste qualquer dúvida razoável acerca da autoria e materialidade, do crime de roubo, bem como, no que diz respeito a
o reconhecimento da majorante combatida pela defesa,
prevista no art. 157, §2°, VII, do CP.

03. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, ao argumento de que a culpabilidade, único vetor judicial valorado negativamente na sentença, não foi fundamentada de forma concreta, impondo-se, portanto, a fixação da pena no mínimo legal.

Para melhor esclarecer a questão, transcrevo, na parte que interessa, trecho da r. sentença que trata da fixação da pena-base (ID
20142160
, fl.
194
):

“
DA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase

A culpabilidade do réu deve ser valorada negativamente, considerando que a vítima possuía 12 (doze) anos de idade no momento do crime
, não podendo tal circunstância ser considerada a

título de agravante por não ser a ofendida considerada criança para fins legais.
Entretanto, não há impedimento para que tal circunstância seja considerada quando da primeira fase da dosimetria
.

O acusado não é portador de maus antecedentes, como se desprende de sua Certidão de

Antecedentes Criminais. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social

e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto às

circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na

prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de

duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros. As circunstâncias do

crime são normais à espécie. A conduta do réu não teve maiores consequências. O

comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 04 (quatro)
anos e 09 (nove) meses.
”

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, a fixação da pena-base deve observar critérios objetivos, com fundamento em dados concretos constantes dos autos, não sendo admitidas valorações genéricas ou desvinculadas de elementos probatórios.

No caso concreto,
o
juízo
singular
usou a
idade da vítima
, à época do crime com

12
(doze)
anos
,
como
único
fundamento para valorar negativamente a
culpabilidade
.

Na espécie, analisando os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
para elevar a pena-base acima do mínimo legal, entendo que não assiste razão apelante.

Explico.

A
culpabilidade
— nos termos do art. 59 do Código Penal — é a medida da reprovação judicial sobre o comportamento do agente, sendo cabível sua valoração negativa sempre que a conduta demonstrar grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente exigido para o tipo penal violado.

Não se confunde com o elemento da culpabilidade como categoria do crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), mas sim com o quantum de censura que o caso concreto suscita, conforme ensina
Guilherme de Souza Nucci
:

“Culpabilidade, para fins do art. 59, é o juízo de reprovabilidade do comportamento do agente, podendo ser valorada negativamente quando se constata dolo intenso, crueldade ou desprezo acentuado pelos valores sociais e humanos.”

(
Código Penal Comentado
, 21ª ed., p. 465)
.

Da conduta concreta e sua reprovabilidade

A situação narrada — ameaça à vítima de apenas 12 anos, com faca apontada para sua
costa
, durante a execução de roubo — ultrapassa o desvalor normal da conduta típica, por três razões essenciais:

1.
Vulnerabilidade
extrema da vítima: a idade (12 anos) traduz fragilidade física e emocional, o que agrava significativamente a reprovabilidade da ameaça, pois a violência psicológica e o terror causados à criança são muito superiores àqueles que o tipo penal de roubo normalmente pressupõe
;
2.
Emprego da faca
de modo cruel e direcionado
:
o fato de o agente apontar o artefato perfurocortante a
costa
não se limita ao simples uso de arma branca (elemento da majorante do §2º, I, do art. 157 do CP). Tal gesto evidencia intenção de aterrorizar e humilhar a vítima, configurando conduta mais gravosa do que a ordinariamente esperada no tipo penal
;
3.
Intensidade do dolo
e frieza de ânimo
:
a ameaça física direta contra criança, vulnerável e indefesa, com arma apontada a região vital, revela dolo intenso e elevado grau de periculosidade, justificando juízo de censura mais severo.

No caso em apreço, o magistrado fundamentou o aumento da pena-base com base na maior censurabilidade da conduta do réu, considerando que a vítima possuía 12 (doze) anos de idade no momento da infração penal. Ainda que essa idade não enquadre a ofendida como criança para fins legais, foi corretamente reconhecido que sua condição etária representa evidente situação de vulnerabilidade.

Com efeito, a vítima, embora já tenha completado 12 anos, ainda se encontra em fase de desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, o que a coloca em posição de acentuada fragilidade diante de condutas ilícitas, especialmente aquelas praticadas com dolo direto e com possível emprego de violência ou grave ameaça.

O fundamento adotado pelo julgador está correto ao afirmar que, embora tal circunstância não possa ser sopesada como agravante, nada impede que seja considerada na análise da culpabilidade, pois revela grau mais intenso de reprovabilidade da conduta. A atuação do réu contra pessoa em formação — e, por isso, mais suscetível a traumas e menos capaz de se proteger — demonstra uma escolha consciente por
vitimar
alguém
particularmente indefeso
, o que, por si só, justifica a exasperação da pena-base.

Destaca-se que o juiz não invocou nenhuma circunstância legal como agravante, tampouco mencionou o art. 61 do Código Penal, mas sim, analisou concretamente os elementos do caso sob o prisma do art. 59 do CPB, como se exige na primeira fase da dosimetria. A distinção metodológica entre agravantes (segunda fase) e circunstâncias judiciais (primeira fase) foi, portanto, corretamente observada.

Dessa forma, a elevação da pena-base, mostra-se
adequada e proporcional
, pois decorre de fundamentação individualizada e compatível com os parâmetros legais e doutrinários que regem a aplicação da sanção penal, especialmente diante da vulnerabilidade da vítima no caso concreto.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DECOTE DE VETOR NEGATIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
I.CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de roubo simples, aplicando-lhe a pena de cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão e setenta (70) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia:
(i) o decote do vetor negativo da culpabilidade, por ausência de fundamentação idônea;
(ii) subsidiariamente, a redução da fração de exasperação da pena-base para 1/8
.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada; (ii) saber se a fração de aumento da pena-base se encontra devidamente justificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 03 A valoração negativa da culpabilidade foi corretamente realizada pelo d. Juízo, com base em circunstância concreta e extra tipo, consistente na menoridade da vítima (quatorze anos à época dos fatos), o que revela maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com a Súmula nº 17 do TJPA e com a jurisprudência pátria.

4. Por outro lado, a fração de aumento da pena-base aplicada superou ao parâmetro jurisprudencial, sem a devida fundamentação correlata, em desatenção aos critérios de razoabilidade exigidos pela jurisprudência consolidada.

5. Diante disso, impõe-se o redimensionamento da pena-base para quatro (4) anos e nove (9) meses de reclusão, mais cinquenta e três (53) dias-multa, preservando-se os demais termos da r. sentença.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula nº 17; TJDFT, Apelação Criminal 0719084-79.2021.8.07.0020, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 08.11.2023; STJ, HC 853.669/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0010977-37.2019.8.14.0061 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/08/2025)

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. GRAVE AMEAÇA.
PALAVRA DA
VÍTIMA .
ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE .
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CULPABILIDADE. VÍTIMA MENOR. VALORAÇÃO
NEGATIVA .
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NORMAIS. VALOR DO BEM NÃO EXACERBADO. DOSIMETRIA DA PENA.
READEQUAÇÃO .
CRITÉRIO DE 1/6. PENA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO.
MANUTENÇÃO .
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MP NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3. Correta a valoração negativa da culpabilidade, haja vista que o crime foi cometido contra vítima menor de idade, aproveitando-se de sua maior vulnerabilidade, o que extrapola o tipo penal.
4. Não há que se falar em valoração negativa das consequências do crime se o valor do bem subtraído não for exacerbado. Aparelho celular avaliado em R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais
) .
5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 6. Tratando-se de réu primário, com bons antecedentes e com apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do
art
. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. 7. Recursos conhecidos. Recurso do MP não
provido .
Recurso da defesa parcialmente provido. (TJDF 0719084-79.2021.8 .07.0020 1782649, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 08/11/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/11/2023)
.

A valoração, portanto, não se confunde com a majorante do uso de arma, que visa punir o aumento do risco físico à vítima; aqui, o foco é o nível de intimidação psicológica e o grau de perversidade demonstrado, especialmente por se tratar de menor de idade.

É importante ressaltar que não há bis in idem entre a negativação da culpabilidade e a incidência da majorante do uso de arma branca (§ 2º, I, do art. 157 do CP), quando a valoração negativa recai sobre aspectos distintos
: a
majorante pune o aumento do risco físico e o potencial lesivo da arma;
a
culpabilidade negativa incide sobre o modo de agir particularmente cruel, covarde e desproporcional, em razão da idade da vítima e da região vital ameaçada.

Assim, é possível fundamentar a negativação sob o argumento de que a conduta revelou dolo acentuado e maior reprovabilidade moral, sem que isso importe em dupla punição pelo mesmo fato

Todavia, em que pese o acerto do magistrado
nos fundamentos apresentados quando da
fixação da pena-base, constata-se a existência de
erro material
no cálculo da reprimenda, uma vez que, partindo-se da pena mínima de
04 (quatro) anos de reclusão
, a aplicação da fração de
1/6 (um sexto)
— proporcional e razoável diante da única circunstância judicial negativa — deveria resultar em um acréscimo de
08 (oito) meses
, e não de 09 (nove) meses, como constou da sentença.

Corrigindo o equívoco,
de ofício,

fixo a pena-base
,
acima do mínimo legal
em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e mais o pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria da pena
, mantenho os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, foi
reconhecida
em favor do réu a atenuante da
confissão espontânea
(CP, art. 65, I,), razões pelas quais,
necessário se faz atenuar
a
reprimenda a ele imposta

nesta fase intermediária
, pelo que fixo a pena
em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

Da mesma forma, na
terceira e última fase da dosimetria
, mantenho os fundamentos dispostos no édito condenatório, quando o magistrado de primeira instância,
reconheceu
corretamente
a presença da majorante prevista no inciso
VII
, do
§2º,
art. 157, do CP, que trata da prática do crime
com o uso de arma branca,
aument
ando
a pena no patamar
mínimo

de
1
/3 (
um terço
)
fração esta que deve ser mantida sem qualquer alteração
, como bem recomenda a jurisprudência
1
dos tribunais
, razões pelas quais,
fica o apelante

Jonas Pereira da Silva, definitivamente condenado
a uma pena de

0
5
(
cinco
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e o pagamento de
13
(
treze
) dias-multa.

Mantenho o
regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena
.

Inviável, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como, a suspensão condicional do processo, pois não preenchidos os requisitos legais, previstos nos arts. 44 e 77, do Código Penal.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto
, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e a ele nego
provimento
, porém,
de ofício
,
corrijo erro material, constante da pena-base aplicada pelo juízo
a quo
, razões pelas quais, fica o apelante

JONAS PEREIRA DA SILVA
, condenado a
p
ena de

0
5
(
cinco
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e o pagamento de 1
3
(
treze
) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, nos termos do voto.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025